Tribunal: TJSP
Processo: 2013299-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000170891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2013299-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, em que são
agravantes FELIPE RABELLO BONACUL e SALIM JOSÉ BONACUL
FILHO, é agravado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V.U. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
E MOACIR PERES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2013299-15.2020.8.26.0000/50000 -
2
Voto no 40.714
AGRAVO no 2013299-15.2020.8.26.0000/50000 RIBEIRÃO PIRES
Agravantes: FELIPE RABELLO BONACUL E OUTRO
Agravado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO –
DETRAN
AGRAVO. Agravo de Instrumento. Pretensão à
reforma de decisão que denegou o pedido de
tutela provisória, com o fito de suspender pena
de cassação do direito de dirigir. Necessidade
de maior dilação probatória à aferição do
mérito. Hipótese em que não se justifica a
concessão da tutela. Agravo improvido.
Tempestivo agravo tirado da decisão
de f. 16/7, que negou provimento ao agravo de instrumento,
mantendo-se decisão denegatória de tutela provisória. Pede retratação
ou submissão da questão ao colegiado.
É o relatório.
1. Assim assentei na decisão agravada:
No que pese o quanto alegado pelo
agravante, fato é que (1) não há nos autos declaração de suposto
condutor assumindo o cometimento da infração e (2) apresenta como
provas certidões relativas a outras infrações cometidas pelos genitores (f.
51/2).
De outra banda, o fato de o seguro do
automóvel haver sido contratado pela mãe (f. 23/5) nada diz, na medida
em que a celebração desse tipo de negócio não constitui ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2013299-15.2020.8.26.0000/50000 -
3
personalíssimo do proprietário.
Por fim, o fato de ser ela profissional
autônoma, a julgar pelo que se vê a f. 54/6 nada afirma contra a
legitimidade do procedimento que se pretende desconstituir, que é
presumida, como tampouco indica ser a única pessoa a utilizar o veículo.
Em outras palavras, a prova produzida não
outorga foro de verossimilhança, razão pela qual não há como censurar a
alentada decisão hostilizada.
A matéria, em suma, exige comprovação em
instrução, não autorizando a precariedade da prova emissão da
perseguida tutela provisional.
Do exposto, nego provimento ao recurso,
cuja manifesta improcedência autoriza desate monocrático (art. 168, § 3o,
do RITJSP).
Portanto, frente à insuficiência das
alegações e da prova pré-constituída frente à presunção de validade
do ato vergastado, verifica-se ausente hipótese que autorize a
concessão da tutela.
2. Assim, as razões deste recurso não
apontam ocorrência de error in judicando.
Limitam-se, em realidade, a clamar por
pronunciamento colegiado. Ante isso, nada há a agregar aos
fundamentos adrede expedidos.
3. Ratifico a decisão vergastada, pois,
de modo a denegá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2013299-15.2020.8.26.0000/50000 -
4
COIMBRA SCHMIDT
Relator